Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-10.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado tentado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória; subsidiariamente, almeja o abrandamento do regime prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Robustez do conjunto probatório. Condenação por tentativa de roubo que era mesmo de rigor. Dosimetria que não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado tentado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória; subsidiariamente, almeja o abrandamento do regime prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Robustez do conjunto probatório. Condenação por tentativa de roubo que era mesmo de rigor. Dosimetria que não comporta reparos. Atenuação do regime inicial fechado que se mostra adequada na hipótese. Vedação de substituição da carcerária por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.